Tribunal: TJDFT
Processo: 0767510-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL NÃO SOLICITADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. ART. 42/CDC. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se o banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 131,37, a título de repetição de indébito, e R$ 2.000,00 a título de danos morais, por reconhecer a falha na prestação de serviços do requerido ante a ilegitimidade das compras realizadas com o uso de cartão de crédito virtual não solicitado pelo autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, o banco alega que as despesas contestadas foram devidamente estornadas. Sustenta não haver falha na prestação do serviço e pugna pela exclusão da responsabilização da instituição bancária. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Narra o autor que ao verificar a fatura de seu cartão de crédito percebeu o lançamento de compras realizadas entre os dias 12 e 14/08/2023 com o uso de cartão virtual até então desconhecido, visto não haver solicitado nem autorizado nenhuma emissão. Informa que entrou em contato várias vezes com o banco, mas não obteve auxílio para resolver a questão. Com receio de ter o nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, realizou o pagamento dos valores impugnados.
6. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo (art. 14, §3o, do CDC).
7. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
8. O banco réu afirma ter efetuado os devidos estornos, o que foi confirmado pelo autor nas contrarrazões (ID. 60600458 - Pág. 4):
Sobre esse ponto, cabe ressaltar que o estorno apenas ocorreu depois do ajuizamento da presente ação, mais de quatro meses após o primeiro questionamento do recorrido no âmbito administrativo, tendo havido, portanto, reconhecido jurídico parcial dos pedidos.
(...)
O segundo argumento da recorrente é de que não teria havido ato ilícito. Esse ponto nem merece maiores digressões, tendo em vista que, como mencionado acima, houve o reconhecimento jurídico parcial dos pedidos, com o estorno pelo banco, após a propositura da ação, das parcelas questionadas. Ora, houve claro ato ilícito ao não efetuar essa restituição no prazo de 45 dias dado pelo próprio banco.
9. Evidente a falha na prestação de serviço na cobrança das operações contestadas, mesmo diante da tentativa extrajudicial de ver cancelada tais transações, sem qualquer sucesso. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor e inexistente o débito, é devida a restituição, de forma dobrada, dos valores pagos. A restituição de indébito decorre da manutenção da cobrança indevida mesmo após a provocação do autor por meio dos serviços de atendimento disponibilizados pelo recorrente e do efetivo pagamento dos valores contestados. Assim, cabível o ressarcimento ao autor tal como imposto pela sentença.
10. Em relação ao dano moral, ainda que o autor tenha sofrido desagradável transtorno, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. A cobrança indevida, por si só, não causa ofensa significativa a direitos da personalidade capaz de atingir sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.